Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-98.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002383-98.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EMILIO DE MIRANDA - CPF: 405.156.301-44 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1002383-98.2021.8.11.0006

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Embargante(s):

Jose Emilio de Miranda

Embargada(s):

Banco BMG S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Promovida, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, e, por consequência, negou provimento ao recurso interposto pelo Promovente, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão apresenta contradição e omissão. Argumenta que é contraditório porque o contrato é eletrônico, mas apresenta assinatura por extenso. Alega que é omisso porque o autor não usufruiu do valor disponibilizado e não houve o efetivo refinanciamento do débito.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n. 129428694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O Embargante alega que houve contradição no julgado, contudo, conforme se verifica no contrato, este foi formalizado eletronicamente em 29/01/2021, uma vez que consta a assinatura eletrônica do contratante, conforme abaixo se vê:

Quanto à outra assinatura juntada, verifica-se que se trata de uma assinatura digital/virtual também utilizada para a formalização da contratação virtual:

Desta forma, tendo sido assinado eletronicamente pelo contratante, inexiste nos autos qualquer vício que possa invalidar a contratação do empréstimo pessoal.

Cabe ainda ressaltar que, no caso em análise, o Embargante contratou o empréstimo pessoal para refinanciar outro contrato existente, o valor foi creditado em sua conta, mas, posteriormente, arrependeu da contratação.

Quanto à alegação de que não usufruiu do valor creditado, tal fato não torna inválida a contratação, pois, a utilização do valor creditado em conta não é condicionante para a validação da contratação.

Por fim, a alegação de que não houve o efetivo refinanciamento não merece prosperar, uma vez que consta no contrato celebrado que o valor principal é de R$ 3.558,78, deste valor R$ 1.255,19 foi creditado na conta do autor e o valor de R$ 1.954,11 foi utilizado para quitar o contrato de Empréstimo Pessoal n. 306948752, conforme abaixo se vê:

Esclareço ainda que o empréstimo pessoal objeto destes autos (n. 324320914) refinanciou o contrato de EMPRÉSTIMO PESSOAL n. 306948752, onde havia descontos de R$ 527,96 (quinhentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos). Não se trata de empréstimo consignado em beneficio previdenciário e não houve contratação de refinanciamento de empréstimo consignado, mas sim contratação de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, modalidade diversa de consignado o qual é descontado do beneficio previdenciário do contratante.

Outrossim, os contratos informados pelo Embargante

- 303710003 e o 318303015 -

não foram objeto de refinanciamento, por isso, a continuidade dos descontos. O Empréstimo Pessoal refinanciado foi o de n. 306948752.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022